Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006165-58.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 009.121.611-75 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006165-58.2026.8.11.0000

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA.
AÇÃO PROCEDENTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença transitada em julgado que condenou
LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA
ou
TIAGO BUENO DE OLIVEIRA
pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018, à pena de 6 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, além de 35 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A insurgência defensiva limita-se à dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se são idôneos os fundamentos utilizados para a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se, em revisão criminal exclusiva da defesa, o afastamento de vetoriais desfavoráveis impõe a correspondente redução proporcional da pena-base, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
; e (iii) saber se deve ser afastada a majorante do emprego de arma branca, em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, mantendo-se apenas a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

III. Razões de decidir:

3. A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, não se confundindo com a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa. É inidônea, portanto, a fundamentação baseada na plena ciência da ilicitude e na possibilidade de agir de outro modo.

4. A dependência química, por si só, não autoriza a valoração negativa da conduta social, sendo vedado agravar a pena com fundamento na condição pessoal do agente, desacompanhada de elementos concretos demonstrativos de maior reprovabilidade social.

5. Afastadas duas circunstâncias judiciais indevidamente negativadas, e tratando-se de revisão criminal de iniciativa exclusiva da defesa, impõe-se a redução proporcional da pena-base, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

6. Mantidas apenas as vetoriais desfavoráveis relativas aos motivos e às circunstâncias do crime, a pena-base deve ser redimensionada para 4 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aplica-se a fração de 1/6, resultando a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, observado o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

8. A Lei n. 13.654/2018 suprimiu a majorante do emprego de arma branca do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, configurando
novatio legis in mellius
, de aplicação retroativa inclusive aos casos transitados em julgado.

9. Afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma, subsiste apenas a majorante do concurso de pessoas, impondo-se o aumento de 1/3 na terceira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese:

10.
Revisão criminal procedente.

Teses de julgamento:

“1. A culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal deve ser aferida a partir do grau de reprovabilidade concreta da conduta, sendo inválida sua valoração negativa com fundamento em elementos estruturais do crime.”

“2. A condição de usuário de drogas ou dependente químico, desacompanhada de dados concretos, não autoriza a negativação da conduta social.”

“3. Em revisão criminal ou recurso exclusivo da defesa, o afastamento de circunstâncias judiciais indevidamente valoradas impõe a correspondente redução proporcional da pena-base, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.”

“4. A supressão da majorante do emprego de arma branca pela Lei n. 13.654/2018 constitui
novatio legis in mellius
e retroage para alcançar condenações já transitadas em julgado.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 2o, parágrafo único, 59 e 157, § 2o, incisos I e II, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT/TCCR, Enunciado Orientativo n. 12; TJMT, N.U 1024056-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 14/6/2024; TJMT, N.U 1010308-18.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/1/2026, Publicado no DJE 12/2/2026; TJMT, N.U 0003313-71.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025; TJMT, N.U 1012578-15.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 5/12/2025; TJMT, N.U 1008602-82.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/5/2025, Publicado no DJE 3/6/2025; TJMT, N.U 1019306-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024; STJ, REsp n. 2.026.665/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022. No mesmo sentido: (EDcl no AgRg no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022; STJ, AgRg no HC n. 440.227/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018; STJ, PExt no REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022; STJ, EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.741.481/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022; STJ, AREsp n. 2.330.714/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024; TJMT, N.U 1028687-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 2/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025; TJMT, N.U 1001547-67.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/6/2025, Publicado no DJE 1o/7/2025; TJMT, N.U 0000031-51.2006.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2023, Publicado no DJE 6/10/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006165-58.2026.8.11.0000

REQUERENTE: LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA ou TIAGO BUENO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA
ou
tiago bueno de oliveira
, buscando a desconstituição parcial da sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Cáceres, nos autos da Ação Penal n. 170/2009, que o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, com a redação anterior à Lei n. 13.654/2018], à pena de 6 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, e 35 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa sustenta que a condenação se baseou na suposta utilização de uma faca que nunca foi apreendida ou periciada, não ficando comprovada sua potencialidade lesiva.

Assinala que a Lei n. 13.654/2018 revogou a majorante da arma branca.

Postula o redimensionamento da reprimenda imposta, ao argumento de que o juízo de origem a recrudesceu acima do patamar de 1/6 [um sexto], apenas pelo fato de o revisionando ser usuário de drogas, com a exclusão da majorante da arma branca.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela parcial procedência da ação revisional, a fim de extirpar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do CP, modificando-se a fração de aumento para 1/3 [um terço] na terceira fase dosimétrica.

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1006165-58.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a dosimetria da pena.

As provas dos autos mostram que
LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA
ou
TIAGO BUENO DE OLIVEIRA
,
ora revisionando
, foi condenado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas [art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP, com a redação anterior à Lei n. 13.654/2018], à pena de 6 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, e 35 dias-multa, em regime inicial semiaberto, cuja sentença foi proferida em audiência realizada em
20/8/2009
.

Não houve interposição de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em
25/9/2009
.

Na primeira fase dosimétrica, o
JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CÁCERES
sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade do agente
, a
conduta social
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

“Assim, seguindo as orientações do art. 59 do CP, verifico que o denunciado agiu com
culpabilidade intensa
, posto que plenamente conhecedor de sua conduta ilícita, sendo-lhe exigível atitude diversa, revelando-se a afronta à ordem pública [...]; a
conduta social
não é boa, eis que o acusado informou ser dependente químico e nessa condição encontra estímulos para praticar crimes [...]; os
motivos do crime
são reprováveis uma vez que declarou que o cometeu porque sentia necessidade de consumir drogas; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao acusado, ao se verificar a forma audaciosa para o cometimento do ilícito, haja vista que perpetrado em local extremamente movimentado, demonstrando o destemor e o descaso com a ordem pública, bem como o sentimento de impunidade”.

No respeitante à
culpabilidade
, embora a defesa não tenha se insurgido contra os argumentos aduzidos pelo juízo de primeira instância, verifica-se que a fundamentação utilizada se mostra inidônea.

Conforme já me posicionei anteriormente,
“A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela ‘plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa’, fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime” [STJ, AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020]”
[1]
.

Com efeito, consoante assente entendimento jurisprudencial,
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
[2]
.

Nesse sentido:

“III. Razões de decidir:

3. A culpabilidade, como circunstância judicial (CP, art. 59), refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, não se confundindo com os elementos estruturantes do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa). A fundamentação baseada exclusivamente nestes elementos estruturais é inidônea para exasperar a pena-base.

[...]

Teses de julgamento:

“1. Argumentos inerentes à culpabilidade em sentido estrito, elemento integrante da estrutura do crime, não autorizam a exasperação da pena-base”
[3]
.

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade foi indevidamente fundamentada em elementos que integram a própria estrutura do crime — como a imputabilidade e a consciência da ilicitude — os quais não se prestam à exasperação da pena-base, nos termos do Enunciado Orientativo n. 12 do TJMT. Por se referirem à culpabilidade em sentido estrito, e não à censurabilidade da conduta do agente, tais fundamentos devem ser desconsiderados.

[...]

Tese de julgamento: “1. A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito e, por isso, não podem fundamentar a valoração negativa do vetor da culpabilidade previsto no art. 59 do Código Penal”
[4]
.

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade, para fins de dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal), deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, e não confundida com os elementos do conceito analítico de crime — imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa — já examinados na fase de tipicidade.

[...]

Tese de julgamento:

1. A culpabilidade como circunstância judicial deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta e não pelos elementos do conceito analítico de crime.

2. É inválida a valoração negativa da culpabilidade fundada em elementos inerentes ao tipo penal ou ao conceito de crime”
[5]
.

Assim,
de ofício
, afasto a negativação da culpabilidade.

De igual modo, os fundamentos empregados pelo juízo de primeira instância, para sopesar de modo desfavorável a
conduta social
, se revelam absolutamente inidôneos.

O juízo de origem utilizou a
dependência química
do revisionando para negativar sua conduta social, aduzindo que
“nessa condição encontra estímulos para praticar crimes”
.

Conforme reiteradamente já decidiu este Sodalício,
“Não se pode valorar desfavoravelmente a conduta social do alcoólatra, tampouco do usuário de droga, sob pena de reavivar a teoria da responsabilidade penal objetiva, abominada pelo Direito Penal Pátrio”
[6]
.

A propósito, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em precedente de minha Relatoria, enfrentando situação idêntica, assim decidiu:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena deve ser realizada com base em elementos concretos dos autos e justificada de forma clara e específica, não sendo possível a majoração da pena com fundamentos abstratos.

4. A culpabilidade foi valorada negativamente com base na ‘plena consciência’ do réu quanto à ilicitude do ato, o que é elemento comum ao tipo penal e não justifica a majoração da pena.

[...]

6. A conduta social foi valorada negativamente apenas com base no fato de o réu ser usuário de drogas, o que não é suficiente para agravar a pena”
[7]
.

Neste viés, torno neutra a
conduta social
, mantendo-se hígida a negativação dos
motivos
e
circunstâncias do crime
.

Não ignoro que
“A jurisprudência é consolidada no sentido de que exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável”
[8]
.

Entretanto, na hipótese vertente, o juízo singular fixou a pena-base em
5 anos de reclusão
, e
28 dias-multa
, aquém da fração de 1/6 tida pela jurisprudência por proporcional.

Assim, se aplicássemos a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial desfavorável mantida [
motivos
e
circunstâncias do crime
], a pena-base ficaria acima de
5 anos
, prejudicando a situação processual do revisionando.

De igual sorte, não se mostra cabível conservar a reprimenda basilar no patamar fixado pelo juízo de origem.

Digo isso porque,
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que ‘se em
ação
ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá
necessariamente
ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial’ (AgRg no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)”
[9]
.

Destaque-se que o precedente acima menciona expressamente
ação
ou recurso exclusivo da defesa, abrangendo, obviamente a
revisão criminal
.

Cito, ainda, outros julgados referentes à matéria:

“Em recurso exclusivo da defesa, havendo a exclusão de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelo Tribunal, imperiosa a correspondente redução da pena básica, sob pena de infringência ao princípio da
non reformatio in pejus
. Precedentes”
[10]
.

“Afastada a análise desfavorável de circunstância judicial pelo Tribunal
a quo
, ante a inidoneidade de seus fundamentos, é necessária a redução proporcional da reprimenda, se não houver recurso da acusação acerca da dosimetria da pena”
[11]
.

“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
[12]
.

“Ofende o princípio do
ne reformatio in pejus
o afastamento, pela Corte de origem, de circunstância judicial valorada negativamente em sentença sem a respectiva redução na reprimenda”
[13]
.

Assim, se o juízo de origem, ao sopesar modo desfavorável 4 [quatro] circunstâncias judiciais, promoveu o aumento da pena-base em 1 ano acima do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, redimensiono,
de maneira proporcional
, o recrudescimento da reprimenda basilar em 6 [seis] meses, ficando a pena-base fixada em
4 anos e 6 meses de reclusão
.

De ofício, fixo a reprimenda pecuniária em
12 dias-multa
, observando-se a estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Como é cediço,
“A jurisprudência do STJ estabelece que o aumento ou diminuição da pena para cada agravante ou atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, salvo fundamentação concreta em sentido contrário”
[14]
.

Nesse diapasão, diante da confissão espontânea, promovo a redução da pena-base à fração de 1/6 [um sexto], ficando a pena intermediária estabelecida em
4 anos de reclusão
, e
10 dias-multa
, por força do teor contido no enunciado da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase dosimétrica, o juízo sentenciante reconheceu duas majorantes:
emprego de arma [branca]
e
concurso de pessoas
, aumentando a pena intermediária no patamar de
2/5 [dois quintos]
.

Entretanto, como bem destacado pelo Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, em seu parecer,
“por força da nova redação do art. 157 do CP, promovida pela Lei n. 13.654, de 23.04.2018, impõe-se a sua aplicação retroativa, para excluir a majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2o, inc. I do CP), por se tratar de
novatio legis in mellius
, nos termos do art. 5o, inciso XL, da CF/88, e do art. 2o, parágrafo único, do CP, visto que sobreveio o referido
abolitio criminis
parcial”
.

Com efeito,
“A Lei 13.654/2018, ao suprimir a majorante do emprego de arma branca no crime de roubo, configura
novatio legis in mellius
, devendo retroagir para alcançar condenações já transitadas em julgado, com a exclusão da causa de aumento prevista no § 2o, I, do art. 157 do CP”
[15]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“III. Razões de decidir

“6. Afastamento da majorante do emprego de arma branca, uma vez que o fato ocorreu durante o período de vacância legislativa entre a revogação e a reintrodução da referida causa de aumento, impondo-se aplicação da norma penal mais benéfica.

[...]

Tese de julgamento:

“5. Não incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, VII, do Código Penal (uso de arma branca), quando os fatos ocorreram no interregno entre a revogação da antiga majorante (Lei 13.654/2018) e a entrada em vigor da nova (Lei 13.964/2019), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e da irretroatividade da norma penal mais gravosa”
[16]
.

“5. Tendo o delito em apuração sido praticado com o emprego de arma branca antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicada a alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018, haja vista que este instrumento normativo deve retroagir para expungir a majorante do emprego de arma branca, antes prevista no art. 157, §2o, I, do Código Penal, por se tratar de
novatio legis in mellius
”
[17]
.

Com base em tais premissas, afasto a majorante contida no inciso I do § 2o do art. 157 [emprego de arma], conservando-se, contudo, a prevista no inciso II do referido artigo [concurso de pessoas], razão pela qual promovo o aumento da pena intermediária à fração de 1/3 [um terço], ficando a pena final estabelecida em
5 anos e 4 meses de reclusão
, e
13 dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a presente revisional e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta ao revisionando
LEANDRO JOSÉ BUENO DE OLIVEIRA
ou
TIAGO BUENO DE OLIVEIRA
para
5 anos e 4 meses de reclusão
, e
13 dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

Comunique-se, imediatamente, o juízo da 2a Vara Criminal da Capital, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação do PEP 0021629-33.2014.8.11.0042.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1024056-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 14/6/2024.

[2]
TJMT/TCCR, Enunciado Orientativo n. 12.

[3]
TJMT, N.U 1010308-18.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/1/2026, Publicado no DJE 12/2/2026.

[4]
TJMT, N.U 0003313-71.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 2/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025.

[5]
TJMT, N.U 1012578-15.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 5/12/2025.

[6]
TJMT, N.U 1008602-82.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/5/2025, Publicado no DJE 3/6/2025.

[7]
TJMT, N.U 1019306-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 5/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024.

[8]
STJ, REsp n. 2.026.665/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

[9]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022. No mesmo sentido: (EDcl no AgRg no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.

[10]
STJ, AgRg no HC n. 440.227/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018.

[11]
STJ, PExt no REsp n. 1.843.481/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.

[12]
STJ, EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021.

[13]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.741.481/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.

[14]
STJ, AREsp n. 2.330.714/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.

[15]
TJMT, N.U 1028687-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 2/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025.

[16]
TJMT, N.U 1001547-67.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/6/2025, Publicado no DJE 1o/7/2025.

[17]
TJMT, N.U 0000031-51.2006.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2023, Publicado no DJE 6/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026